Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700122-88.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA ALVES APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão do temporário afastamento da douta Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, Relatora já preventa para apreciação do presente apelo (ID 47026261, ID 47026617), os autos vieram conclusos a mim na condição de seu substituto legal. Realizada a leitura dos autos, constata-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito, eis que descumprida a ordem para proceder à emenda da inicial. Interposta apelação, em juízo de retratação a sentença foi mantida, bem como foi determinada a citação do apelado para que se manifestasse em contrarrazões. Ocorre que, apesar do banco apelado ter se manifestado em contrarrazões nos embargos de declaração opostos pela autora, para os fins do art. 331, do CPC[1], os autos não revelam se o apelado foi citado, e a certidão de ID 46931796, Pág. 1, se mostra incompleta. Desse modo, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que a Secretaria da 2a Vara Cível de Ceilândia proceda ao necessário esclarecimento, certificando adequadamente, a respeito. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2.023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.